Tribunal: TJPA
Processo: 0023827-83.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023827-83.2013.8.14.0401

APELANTE: LUCIENE OLIVEIRA VALENTIM SERRA

APELADO: PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N°: 0023827-83.2013.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELANTE: LUCIENE OLIVEIRA VALENTIM SERRA.

ADVOGADO: GILZELY MEDEIROS DE BRITO OAB/PA 8539

APELADO: PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO D. ASSUNÇÃO CORDOVIL OAB/PA-26007

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA PROTETIVA: LEI MARIA DA PENHA - FATOS QUE OCORRERAM EM 2013 - CESSAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES -REVOGAÇÃO.

1. As medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 têm natureza de ações cautelares satisfativas, hoje, no CPC/2015, tutela de urgência satisfativa, sendo que visam proteger a mulher de determinadas situações e se esgotam por si, sendo condição para sua concessão uma ameaça potencial à integridade física e moral da mulher;

2. Não há previsão de prazo para a duração das medidas protetivas de urgência na Lei nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as quais têm caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher;

3. Neste sentido, por não observar mais riscos à ofendida, uma vez que não há provas do descumprimento por parte do apelado, o Juízo de primeiro grau, tendo em vista o tempo decorrido de sua aplicação, que remonta ao ano de 2013, houve por bem de revogá-las;

4.
Como a sentença não faz coisa julgar material, se o apelado reincidir em seu comportamento, a qualquer tempo as medidas podem ser restabelecidas.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE OLIVEIRA VALENTIM SERRA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, revogando as medidas protetivas deferidas em sede liminar, tendo como apelado
PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA.

A apelante alegou ter sido vítima de crimes de lesão corporal e ameaça ocorridos no dia 21/09/2013, conduta esta imputada ao seu marido PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA, ora recorrido.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 35/2013.005138-0, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que, no Id.1365258, foram concedidas as seguintes medidas protetivas: a) proibição de se aproximar da vítima e dos familiares a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) proibição de manter contato com a vítima e os familiares por qualquer meio de comunicação e c) proibição de frequentar a residência da vítima.

Em sede de contestação (Id.1365259), o requerido pleiteou a revogação das medidas protetivas, ao argumento de que elas são baseadas em fatos inverídicos, bem como absolutamente injustas.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação de sentença (Id.1365325), que julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, e, por conseguinte, revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas.

Inconformada, LUCIENE OLIVEIRA VALENTIM, apresentou recurso de apelação (Id.1365326), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, em razão de fato novo, consoante publicação em rede social do apelado.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id.1365327).

A relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimaraes Nascimento recebeu o recurso em seu duplo efeito e encaminhou os autos para manifestação do Ministério Público (Id. 2151771).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declinação de competência e redistribuição da apelação a uma das Turmas de Direito Penal (id.2189808).

Em despacho, a relatora declinou da competência (Id.6419876).

Redistribuído os autos à relatora Desembargadora Vania Fortes Bittar, remeteu os autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 6896737).

Em despacho a relatora determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Privado, por se tratar de recurso interposto contra decisão de revogação de medidas protetivas de urgência, nos termos do que dispõe o art. 31-A inciso V do Regimento Interno do TJE/PA (Id. 7079260).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Considerando o processo ser de medida protetiva, observo a prioridade para julgamento.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia acerca da
revogação
das medidas protetivas de urgência pelo juiz de piso.

As medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 têm natureza de ações cautelares satisfativas, hoje, no CPC/2015, tutela de urgência satisfativa, sendo que visam proteger a mulher de determinadas situações e se esgotam por si, sendo condição para sua concessão uma ameaça potencial à integridade física e moral da mulher.

Sobre o tema, transcrevo, a seguir, ementa do seguinte julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
MEDIDAS PROTETIVAS
DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL.
NATUREZA JURÍDICA.
DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.

1. As
medidas protetivas
previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.

2. Nessa hipótese, as
medidas
de urgência pleiteadas terão
natureza
de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim
das medidas protetivas
é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e
das
situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

3. Recurso especial não provido.

(STJ – 4ª T -
REsp 1419421 / GO

2013/0355585-8 – Rel.
Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 11/02/2014 – DJe de 07/04/2014)

Tais medidas, como todo provimento cautelar, devem perdurar enquanto houver a situação de risco.

Neste sentido, por não observar mais riscos à ofendida, uma vez que não há provas do descumprimento por parte do apelado, o Juízo de primeiro grau, tendo em vista o tempo decorrido de sua aplicação, que remonta ao ano de 2013, houve por bem de revogá-las.

Sobre o tema, no caso concreto, são didáticas as colocações do erudito parecer do Procurador de Justiça no segundo grau (Id.1365327), do qual extraio o trecho seguinte:

(...)Da análise acurada dos autos, observa-se que as medidas protetivas de urgência em face do Apelado foram concedidas no ano de 2013, sob justificativa de a vítima estar sofrendo constantes ameaças e de ter sido agredida fisicamente por seu esposo.

Contudo, sabe-se que as medidas protetivas são temporárias e devem ser concedidas quando a vítima encontra-se em situação de risco. Não mais estando presentes os motivos que ensejem a sua manutenção, eis que passados diversos anos desde que concedidas, é plenamente cabível a revogação destas, tal como ocorreu no presente caso.

Neste sentido, decidiu o MM. Juízo pela revogação das mencionadas medidas, alegando que a discussão entre as partes é de cunho exclusivamente patrimonial e que, em razão do decurso do tempo, não há mais motivos para que se mantenham as MPUs.

Além de estar devidamente fundamentada a r. decisão, o Ministério Público em 1º Grau, por meio do Douto Promotor de Justiça Sandro Garcia de Castro, manifestou-se pela revogação das medidas protetivas. À época, estas medidas vigiam há aproximadamente 04 (quatro) anos, o que se considerou tempo longo o bastante para proteger a integridade física e psíquica da vítima.

Por não mais se observar riscos à ofendida, uma vez que não há provas do descumprimento das MPU’s por parte do Apelado, à medida que se impõe é a sua revogação, por não haver informações sobre novos fatos praticados, não devendo ser renovada automaticamente. (...)

A publicação sobre a sentença em rede social mencionada no recurso, não me parece que tenha o condão de ameaçar a apelante e nem representa descumprimento das medidas anteriormente aplicadas.

Por fim, como muito bem colocado na parte final da sentença apelada, a seguir
verbis
:

(...)Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Seja: se porventura o requerido vier demonstrar posteriormente a imprescindibilidade de se aproximar, ou de manter contato com a vítima, as medidas poderão ser revistas. (...)

Ou seja, como a sentença não faz coisa julgar material, se o apelado reincidir em seu comportamento, a qualquer tempo as medidas podem ser restabelecidas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter em todos os seus termos a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/04/2022